Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736527-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA RAQUEL BANDEIRA SILVA AGRAVADO: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIGIA RAQUEL BANDEIRA SILVA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência consistente em compelir a agravada a custear integralmente a cirurgia de Discectomia Cervical (ID 246375042, na origem) A agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a urgência de sua condição clínica, caracterizada por patologia degenerativa progressiva — discectomia cervical com artroplastia nos níveis C5 e C6 —, acompanhada de perda de força na mão direita e dormência persistente. Sustenta que diante da ausência de intervenção cirúrgica, o quadro tende a se agravar, podendo culminar em lesões neurológicas irreversíveis e incapacidade permanente. Ressalta, ainda, que todas as alternativas de tratamento conservador já foram devidamente esgotadas, sem êxito. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente a cirurgia de Discectomia cervical, com artroplastia no nível C5/C6, indicado pelo médico assistente, incluindo todos os materiais necessários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de compelir a agravada a autorizar e custear cirurgia de discectomia cervical nos níveis C5/C6 e C6/C7, com artroplastia no nível C5/C6, incluindo os OPMEs indicados pelo médico assistente (ID 246313845). Dentre os materiais prescritos, constam: prótese discal cervical Prodisc C, kit bipolar, pó hemostático, broca de Drill (4mm), broca diamantada e monitorização eletroneurofisiológica transoperatória. De acordo com o documento emitido pelo Hospital Daher (ID 246313853), os procedimentos cirúrgicos foram autorizados, contudo, em relação aos OPMEs prescritos, não foram encontrados fornecedores que aceitassem o valor estipulado, o que inviabilizou, até o momento, a realização integral do procedimento. Pois bem, ainda que se trate de quadro clínico delicado, não se verifica, de plano, a configuração de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98. O laudo médico (ID 75664116), datado de 14/02/2025, aponta a necessidade de realização de discectomia cervical, em virtude de quadro álgico refratário e incapacitante, associado a sinais evidentes de radiculopatia com comprometimento neurológico nos dermátomos de C6 e C7. Contudo, o documento não indica a existência de risco iminente, o que, em tese, afastaria a caracterização de emergência médica. Diante desse contexto, não estão presentes, por ora, os requisitos para concessão da tutela recursal. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DÚVIDA TÉCNICA RAZOÁVEL. EMERGÊNCIA MÉDICA NÃO CONSTATADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos necessários para justificar a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pareceres elaborados pela junta médica formada pelo plano de saúde, com base na Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, indicam a existência de dúvidas razoáveis sobre os procedimentos e materiais indicados para a agravante, o que deve ser esclarecido, com amparo técnico, no momento oportuno do processo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. O laudo médico, embora mencione a possibilidade de perda funcional dos membros superiores, não indica se tratar de risco iminente, o que, em tese, caracterizaria a emergência médica (art. 35, I, da Lei n. 9.656/98). O quadro clínico da agravante se apresentou há aproximadamente um ano, assim como a solicitação médica e o parecer desfavorável da junta profissional formada pelo plano de saúde. 5. Em razão da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1995987, 0703170-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe:). Assim sendo, embora reconhecida a relevância do estado de saúde da agravante e a indicação médica para o procedimento, conclui-se que, neste momento processual, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. A ausência de indicação médica que evidencie urgência ou emergência, aliada à controvérsia técnica instaurada, recomenda aguardar o contraditório e a instrução probatória para melhor aferição da probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator